Tribunal: TJPA
Processo: 0007200-73.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007200-73.2020.8.14.0040

RECORRENTE: ADONES PEREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por Adones Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, I, III e IV do Código Penal, combinado com o art. 2º, §4º, I, da Lei nº 12.850/2013, em razão de seu suposto envolvimento na morte da vítima Ray Pereira dos Santos, em contexto de atuação de organização criminosa. A defesa, por meio da Defensoria Pública, pleiteia a impronúncia, sob alegação de ausência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de pronúncia deve ser mantida, diante da existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme os requisitos exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige juízo de admissibilidade, com base na existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, prescindindo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

4.

A materialidade do homicídio está demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial, Relatório de Levantamento de Local de Crime e Laudo de Perícia de Local de Crime com Cadáver nº 2020.11.000005-CCV, que atestam a ocorrência do fato criminoso.

5.

Os depoimentos colhidos em juízo de Thayane de Sá Santos, Elcio Fideles de Deus e Bruno Spencer Sousa Fonseca apontam o envolvimento do recorrente no crime, configurando indícios suficientes de autoria.

6.

Aplica-se, na fase de pronúncia, o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que eventuais dúvidas quanto à participação do acusado devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando comprovada a materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP.

2.

A fase de pronúncia exige juízo de admissibilidade e não de certeza, devendo eventuais dúvidas ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, à luz do princípio do in dubio pro societate.

3.

Estando a autoria respaldada por elementos probatórios colhidos em juízo e corroborados por laudos técnicos, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal Popular.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, I, III e IV; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §4º, I; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0000605-30.2013.8.14.0064, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 10.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
ADONES PEREIRA,
contra
decisum
(ID – 25301891) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o pronunciou para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, I, III e IV do Código Penal c/c art. 2º, §4º, I, da Lei nº 12.850/2013.

Narra a denúncia (ID – 25301658 - Pág. 2), em síntese, que no dia 06 de maio de 2020, o recorrente na companhia de Emerson Coelho dos Santos, Adriano Morais dos Santos, Franclei Santos Fernandes, Eduardo da Silva dos Santos, Iago Almeida dos Santos, Lucas Abreu Lima, Maria Darlene Pinheiro Silva, Won Raynner Macedo de Albuquerque e o adolescente conhecido como “Coiote” mataram a vítima Ray Pereira dos Santos.

Irresignado, o réu interpôs o presente recurso (ID - 25301894) por intermédio da Defensoria Pública, pugnando pela impronúncia.

Em contrarrazões (ID - 25301912), o Ministério Público pleiteia pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo a sentença de pronúncia ser mantida na sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça (ID – 25928073), pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório, para inclusão em pauta na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

O recorrente pugnou pela impronúncia, alegando ausentes indícios suficientes de autoria e materialidade em relação à prática da conduta criminosa.

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP.

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente estão demonstrados por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID - 29309238 - pág. 12), Relatório de Levantamento de Local de Crime (ID – 25301660 - pág. 8), Laudo de Perícia de Local de Crime com Cadáver nº 2020.11.000005-CCV (ID – 25301661 - pág. 3).

Quanto aos indícios de autoria restaram esclarecidos por meio dos depoimentos de Thayane de Sá Santos (ID – 25301820 – 25301823), Elcio Fideles de Deus (ID – 25301824 – 25301829) e Bruno Spencer Sousa Fonseca (ID – 25301852 – 25301854) que apontaram o envolvimento do recorrente.

Vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia. Estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. ART.121, § 2º, IV, DO CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA UM EXAME MAIS APURADO DO LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000605-30.2013.8.14.0064 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/02/2025)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém – PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 26/05/2025